Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722220-52.2018.8.07.0000 RECORRENTE: PLAYTIME COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S/A RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QI 15 DO LAGO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO DECLARADA POR INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO. EFEITOS MODIFICATIVOS POR DECORRÊNCIA LÓGICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. A determinação de nova perícia para constatar se houve a readequação da obra à determinação constante na sentença, não permite ao novo perito reanálise e rediscussão do quadro fático à luz das normas edilícias ainda vigentes. Qualquer nulidade, erro ou equívoco encontra-se convalidado com o trânsito em julgado pela sentença. Encampada as conclusões do perito pelo juiz e em seu julgamento, eventual falha técnica transmitiu-se para a sentença, configurando, se for o caso, de erro in judicando, cuja reversão pressupõe a interposição de recurso e sucesso no seu julgamento. Se nada disso ocorreu, extrapolou o novo auxiliar do juízo em revisar as conclusões do primeiro laudo, porque esse não era o objeto da nova perícia, mas de verificar o cumprimento da sentença e os limites da obrigação de fazer imposta ao devedor. 3. Modificadas as premissas jurídicas pelo julgamento dos aclaratórios e incompatíveis com o resultado já proclamado, empresta-lhe efeito modificativo para alterar a respectiva decisão. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, com efeitos modificativos, para NEGAR PROVIMENTO aos Agravo de Instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 473, §2o, e 504, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa cominatória. Aduz que cumpriu estritamente com o que foi definido no dispositivo da sentença transitada em julgado, nos termos da prova pericial realizada. Assevera que a perícia foi realizada nos limites de sua designação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 473, §2o, e 504, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “O Tribunal de origem registrou que a parte recorrente não cumpriu a ordem emitida em antecipação de tutela no prazo fixado pelo juízo de 1o grau, razão pela qual é válida a incidência da multa cominatória. A revisão desse entendimento demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.” III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010